Tribunal: TJDFT
Processo: 0811717-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. RISCO VERMELHO – EMERGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. CONSULTA ODONTOLÓGICA – PRÓTESE DENTÁRIA. RISCO VERDE – NÃO URGENTE. PRECEDÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que o Distrito Federal providencie o fornecimento de consulta odontológica e cirurgia ocular pterígio à autora, no prazo máximo de 10 dias, nos termos prescritos pelo médico.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 73206234). Parecer do Ministério Público, no sentido de dar provimento ao recurso (ID 73717505).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) direito da autora à consulta odontológica e ao procedimento cirúrgico ocular pterígio, independente da ordem cadastrada; e (ii) dever do Distrito Federal à prestação do serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo (art. 196, CF). E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, como forma de preservação da vida e saúde.
5. A recorrente tem 59 anos de idade e foi diagnosticada com TRANSTORNOS DA CONJUNTIVA (CID: H11) e TRANSTORNOS DOS DENTES E DE SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO (CID: K08). Está cadastrada no SISREG III, como risco VERMELHO - emergência, pela Secretaria de Saúde do DF desde 27/08/2024 para cirurgia oftalmológica - pterígio; e desde 11/09/2023 para a consulta odontológica - prótese dentaria, como risco VERDE – não urgência (ID 73206215 - Pág. 6/10).
6. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15/06/2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. No tocante ao procedimento oftalmológico, o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, uma vez que constada opacidade ocular bilateral, dificuldade visual acentuada, com "OD Pterígio nasal grau III OE Pterígio nasal grau II" (ID 73206215 - Pág. 10), evidenciando que a espera de aproximadamente um ano pode causar dano irreparável à usuária, inclusive com perda parcial ou total da visão.
8. Em relação à consulta odontológica, a paciente foi submetida a exodontia dos dentes 31, 32,41 no dia 05/09/2023 e necessita PT superior e PPR inferior. A despeito da necessidade da consulta e da confecção da prótese dentária, não foi demonstrado risco de vida ou agravamento do quadro clínico da autora, a justificar a modificação de sua posição na lista do Sistema Geral de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que outros pacientes que aguardam há mais tempo seriam preteridos. No mesmo sentido: Acórdão 1756620, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à autora o procedimento cirúrgico ocular, na forma prescrita, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 93 FONAJUS; TJDFT Acórdão 1834197, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024; e Acórdão 1756620, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023.
.